Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713405-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS SILVA GIGANTE AGRAVADO: MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, MARIA VIEIRA DE MORAIS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Silva Gigante contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 230976887 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta pelo agravante em desfavor de Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira Ltda. e Maria Vieira de Morais, ora agravados, processo n. 0716423-48.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que os réus excluíssem imediatamente seu nome de cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito e suspendessem imediatamente cobranças a ele dirigidas, com a fixação de astreintes em caso de descumprimento, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Matheus Silva Gigante em face de Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira Ltda. e Maria Vieira de Morais. Narra o autor que, em dezembro de 2024, passou a receber ligações e mensagens da primeira requerida, informando-lhe da existência de uma suposta dívida junto ao Banco do Brasil, referente a “cheques sem fundos” e “problemas de conta corrente” datados do ano de 2005. Alegando urgência, a requerida o pressionou a assinar um termo de confissão de dívida e acordo extrajudicial, documento que o autor rubricou acreditando, de boa-fé, na veracidade das informações. Relata que, a partir da assinatura do referido documento, passou a sofrer cobranças e ameaças constantes por parte de escritório de advocacia vinculado à ré (LS Pascote Advocacia), incluindo mensagens intimidatórias com menção à negativação do nome, bloqueio de contas e bens, e ajuizamento de ação judicial. Informa que tais mensagens foram devidamente documentadas e juntadas aos autos. O autor buscou esclarecimentos junto ao Banco do Brasil, sendo informado de que não possui qualquer débito perante aquela instituição financeira, tendo seu CPF considerado regular. Ainda, foi-lhe esclarecido que a empresa Max Brasil não possui qualquer relação com o Banco do Brasil, tampouco é cessionária de eventual crédito. Frente à negativa de envio de documentos comprobatórios por parte da ré e diante das ameaças persistentes, o autor registrou boletim de ocorrência e constatou a indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa), o que resultou em redução significativa de seu score de crédito, conforme documentos acostados. Sustenta que a empresa ré se vale de práticas fraudulentas para induzir consumidores a assinar termos de confissão de dívidas inexistentes, atuando de forma reiterada com coação e dolo. Requereu, inclusive, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a inclusão da sócia Maria Vieira de Morais no polo passivo, sob alegação de desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. Pugna, liminarmente, pela concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança relacionada à suposta dívida. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se encontra evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado. O documento de ID. 230944935 – “Termo de Acordo Extrajudicial e Confissão de Dívida” – informa, de maneira expressa, que foi devidamente esclarecida ao requerente a origem do débito, constando, inclusive, sua assinatura no referido termo. Ainda que o autor alegue que tal instrumento é nulo por ter sido firmado mediante erro, coação ou dolo, tais alegações não encontram respaldo suficiente nos documentos até o momento acostados aos autos. Além disso, não resta clara, a partir da análise da documentação apresentada, a vinculação do suposto débito com o Banco do Brasil, instituição que o autor alega ter sido indevidamente utilizada pelas rés como fundamento para a cobrança. Trata-se, portanto, de matéria que demanda instrução processual para sua adequada elucidação. Ademais, a alegação de vício de consentimento, seja pelo erro substancial, dolo ou coação (arts. 138 a 155 do Código Civil), exige a comprovação da existência de elementos concretos que evidenciem tais defeitos do negócio jurídico, o que não se verifica, ao menos por ora. A verificação da ocorrência de tais vícios depende do contraditório e da instrução processual, sendo temerária, neste momento, a concessão da tutela pleiteada com base apenas nas alegações iniciais feitas pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. (...) (grifos no original) Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70580425), sustenta ter comprovado que, por mais de uma vez, requereu aos agravados a apresentação dos documentos comprobatórios da dívida. Diz que os agravados têm o dever de justificar as cobranças e demonstrar estarem legalmente amparadas. Alega ter direito, como devedor/consumidor, de ter acesso a documentos comprobatórios da existência da dívida que lhe é exigida. Invoca o direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC. Diz ter sido vítima de golpe praticado pela empresa agravada. Noticia existirem várias reclamações em sítio na internet indicando a prática contumaz por essa pessoa jurídica de “envio de documento para assinatura – Confissão de Dívida e Termo de Acordo Extrajudicial –, pressão absurda para assinatura e cobranças ilegais, com negativação indevida do nome do consumidor”. Pontua ter feito registro de ocorrência policial sobre o golpe sofrido e apresentado reclamação ao PROCON. Defende não ter aptidão para afastar a probabilidade do seu direito o termo de acordo extrajudicial e confissão de dívida que assinou. Diz sempre ter honrado seus compromissos. Afirma ter perfil de excelente pagador. Brada constituir prova de que não é devedor da dívida reclamada o fato de a empresa agravada ter se mantido inerte embora instada, por diversas vezes, a apresentar documentos comprobatórios da existência do débito inscrito em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Aponta como perigo de dano o fato de que a inscrição negativa, se mantida, baixará seu score de crédito. Comenta a possibilidade de ser barrado em bolsas de pesquisa disponibilizadas por instituições científicas. Diz presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal. Ao final, requer: a) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido; b) seja o presente recurso regularmente recebido em seu efeito devolutivo, com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de ser determinado, inaudita altera pars, ao amparo das normas citadas, que as agravadas (1) excluam imediatamente o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como (2) suspendam imediatamente as cobranças, por todo e qualquer meio – requer seja concedido prazo não superior a 48 horas para cumprimento da ordem – requer sejam aplicadas astreintes para o caso de descumprimento, consubstanciada em multa diária de R$ 2.000,00, nos termos do art. 497 e seguintes do CPC – requer, ainda, a intimação pessoal das agravadas para cumprimento das obrigações de fazer, de modo a permitir a execução da multa cominada; c) seja oficiado o Juízo a quo, para ciência da decisão; d) sejam as agravadas intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC; e) ao final, seja dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para, confirmando-se a tutela recursal antecipada, ser determinado que as agravadas (1) excluam imediatamente o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como (2) suspendam imediatamente as cobranças, por todo e qualquer meio – requer seja concedido prazo não superior a 48 horas para cumprimento da ordem – requer sejam aplicadas astreintes para o caso de descumprimento, consubstanciada em multa diária de R$ 2.000,00, nos termos do art. 497 e seguintes do CPC – requer, ainda, a intimação pessoal das agravadas para cumprimento das obrigações de fazer, de modo a permitir a execução da multa cominada. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeira instância (Id 230976887). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com relação a tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Simples leitura das razões recursais deixa evidente a necessidade de maior incursão probatória para serem esclarecidos os fatos controvertidos. Isso porque a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito motivada pelo inadimplemento obrigacional, constitui, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, bem como do art. 3o, da Lei n. 12.414 /11, exercício regular do direito do credor, não constituindo ato ilícito. Vejamos: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; Art. 3o Os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, nas condições estabelecidas nesta Lei. Assim, ausentes elementos de convicção hábeis que de pronto possam desautorizar a presunção de regularidade do ato de inscrição do nome do devedor em bancos de dados protetivos do crédito, prevalece, por ora, o entendimento de que a empresa agravada, em favor de quem foi assinada confissão de dívida, agiu no exercício regular de direito frente à afirmada inadimplência de seu cliente. Nesse sentido cito julgado deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADIMPLENCIA. DÍVIDA PROTESTADA. QUITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECORRÊNCIA DO PROTESTO REGULAR. EXCLUSÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais a cliente de instituição bancária, em decorrência de protesto de cédula de crédito bancário e de inscrição/manutenção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. 2. A norma prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao possibilitar a inversão do ônus probatório, constitui uma exceção à regra geral do ônus da prova enunciada pelo artigo 373, inciso I, do CPC, somente podendo ser operada quando presente os requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, estes não presentes no caso analisado. 3. São legítimos o protesto da cédula de crédito bancário e a inscrição do nome da devedora em órgão de proteção ao crédito quando provado o inadimplemento, porque realizados pelo credor no exercício regular de seu direito. 4. Quitada a dívida, é do devedor a responsabilidade pela baixa do protesto extrajudicial legitimamente realizado pelo Tabelionato de Títulos (REsp 1339436-SP). 5. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e de sua Súmula no 548, a obrigação de exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos ao crédito é do credor, desde que ele tenha promovido a inscrição. Contudo, se a anotação restritiva decorreu do protesto regular, em face do inadimplemento, compete ao devedor providenciar a baixa, do que resultará a regularização da anotação restritiva. 6. Sem a necessária comprovação da ilicitude da conduta da credora que realiza protesto regular, não restam preenchidos os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo ser afastada a responsabilização civil desta pelos danos alegadamente sofridos a título de danos morais. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1254490, 07021364220198070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) (grifos nossos) Inadmissível para essa fase inicial do procedimento desconsiderar o Termo de Acordo Extrajudicial e Confissão de Dívida (Id 230944935 do processo de referência) assinado pelo agravante; documento esse em que ele reconhece ser devedor de quantia certa e inequivocamente declara ter sido esclarecido quanto à origem da dívida que se comprometeu a quitar. Note-se ter sido acordado o pagamento de R$ 2.105,58 em três parcelas mensais, sucessivas com vencimento, respectivamente, para 13/12/2024, 13/01/2025 e 13/02/2025. Ajustado ficou, ainda, que em caso de inadimplemento a dívida retornaria ao valor original no importe de R$ 21.721,45. Quanto a pagamentos realizados, nenhuma prova trouxe o autor/agravante de que tenha quitado qualquer uma das parcelas ajustadas, o que evidencia haver ele incorrido em mora. Importa consignar, nesse ponto, não ter cabimento a simplória alegação de que a dívida é inexistente porque a empresa credora não respondeu a e-mails a ela encaminhados com solicitação para que fossem apresentados documentos comprobatórios da origem da dívida. A deselegância ou falta de cortesia pelo não oferecimento de resposta de modo algum retira a validade do termo de acordo e confissão de dívida assinado pelo agravante, especialmente porque de modo algum evidenciada a ocorrência de vício por erro, coação ou dolo. Se de fato existentes tais máculas, mister que sejam comprovadas mediante ampla instrução probatória, o que é incabível em sede de agravo de instrumento. Enfim, os documentos acostados aos autos pelo agravante não atestam a alegada presença do requisito atinente à probabilidade do direito alegado nem a do perigo de dano. Não há, portanto, o que possa justificar a postulada concessão da tutela provisória. Vale destacar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastro de inadimplentes, em antecipação de tutela ou medida cautelar, sujeita-se, cumulativamente, às seguintes exigências: (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (...) (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.) No caso, demonstrada não está a alegada abusividade na cobrança porque, em princípio, idôneos se mostram os documentos apresentadas pelo próprio agravante para evidenciar a existência de dívida por ele inadimplida, conquanto obrigado estivesse a quitá-la. Inviável, destarte, nesta fase embrionária da demanda, sem prévio contraditório, acolher o pedido de antecipação da tutela recursal para obstar o direito do credor de realizar o crédito de que é titular e que não foi satisfeito em face do inadimplemento, pelo agravante, de parcelas ajustadas no acordo instrumentalizado em documento juntado aos autos. Esse é o entendimento desta 1a Turma, conforme consta dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA REPRESENTADA POR CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. Observada, no caso concreto, a necessidade de estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório para o deslinde da controvérsia a respeito da alegada inscrição indevida do nome do agravante em cadastro de restrição ao crédito, tem-se por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado, circunstância que agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de levantar a inscrição do nome do agravante do cadastro de restrição ao crédito – SERASA. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1701333, 0701047-93.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 29/05/2023.) (grifo nosso) (...) 2. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 3. O mero depósito judicial, por si só, não impele a elisão dos efeitos do eventual atraso, uma vez que a extinção da obrigação com a liberação do devedor apenas se configura na hipótese de procedência do pedido por sentença, o que não fora verificado no caso em análise. 4. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação. 5.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1415934, 07050970220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta, como antes afirmado, não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora